Tribunal: TJDFT
Processo: 0753133-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753133-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA MARQUES, ALINNE DE ALMEIDA MENDES MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Asa Branca contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas que declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama. Condomínio Residencial Asa Branca alega que possui cláusula de convenção de foro em sua convenção, a qual elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Disserta sobre as classificações da competência interna. Argumenta que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Declara que está situado mais próximo do Fórum de Samambaia, embora a sua localização corresponda à região administrativa do Gama. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para fixar a competência na Circunscrição Judiciária de Samambaia. O preparo foi recolhido (id 67239148). Condomínio Residencial Asa Branca foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 67288136). Petição do Condomínio Residencial Asa Branca em que defende o conhecimento de seu recurso (id 67316483). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas, declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama (id 218826334 dos autos originários). Condomínio Residencial Asa Branca pretende que a competência seja fixada na Circunscrição Judiciária de Samambaia (id 219128054 dos autos originários). Ocorre que a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que declinou de sua competência é distinta da decisão agravada (id 218826334 dos autos originários). A decisão agravada não contempla análise da competência do Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, logo as razões recursais padecem de ausência de dialeticidade recursal. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.